Tribunal: TJPA
Processo: 0010174-29.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010174-29.2019.8.14.0037

APELANTE: CLENDERSON SOUZA MARTINS, FABRICIO DA SILVA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I). ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. MAJORANTE MANTIDA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, aplicando-lhes a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a aplicação das atenuantes reconhecidas para redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob alegação de que o artefato estava desmuniciado; (iii) o afastamento da aplicação cumulativa e sequencial das causas de aumento; e (iv) o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se as atenuantes reconhecidas autorizam a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal; (ii) saber se a alegação de arma desmuniciada afasta a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (iii) saber se é válida a aplicação cumulativa e sequencial das causas de aumento sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já estiver fixada no mínimo legal. O entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ foi reconhecido pelo STF em sede de repercussão geral e não afronta os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena. O critério trifásico previsto no art. 68 do CP não admite a extrapolação dos limites mínimo e máximo da pena.

4. A majorante do emprego de arma de fogo foi devidamente reconhecida. A prova oral produzida sob contraditório comprovou a utilização do artefato durante a execução do delito. A apreensão da arma e a realização de perícia são dispensáveis quando presentes outros elementos probatórios aptos a demonstrar sua utilização. Cabia à defesa comprovar a ausência de potencialidade lesiva do instrumento, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP exige fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. A mera referência à incidência das majorantes não justifica técnica de exasperação mais gravosa. Ausente motivação idônea, impõe-se a incidência apenas da fração mais benéfica aos apelantes, com redimensionamento da pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena dos apelantes para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b, 65, I, e III, d, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 3º e 156; CPC, art. 927, III, e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; TJPA, Súmula 14; TJPA, Apelação Criminal nº 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.084.839/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.667.031/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fabricio da Silva Silveira e Clenderson Souza Martins, inconformados com a r. sentença (ID n° 31146899) que os condenou à pena 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal, interpuseram o presente recurso de apelação penal.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação das atenuantes reconhecidas na sentença condenatória, com a consequente redução da pena para patamar aquém do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, alegando que o artefato encontrava-se desmuniciado no momento do delito, bem como o afastamento da aplicação sequencial e cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria, redimensionando a reprimenda. Ao final, requer o prequestionamento das matérias suscitadas (ID nº 31146903).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID n° 31146908).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
n° 33669084
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ

Verifica-se, da sentença condenatória (ID nº 31146899), que, em favor de Fabrício da Silva Silveira, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. Em relação a Clenderson Souza Martins, foi reconhecida apenas a atenuante da menoridade relativa.

Todavia, a incidência das referidas atenuantes mostra-se inócua no caso concreto, porquanto a pena-base já foi fixada no mínimo legal, circunstância que impede sua redução para patamar inferior, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, ainda que os apelantes façam jus as atenuantes, inviável a sua redução para patamar aquém do mínimo legal, em observância a orientação vigente, conforme vem, decidindo, inclusive, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita a pena aplicada ao apelantes.

3 – DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Embora a defesa sustente que a arma de fogo encontrava-se desmuniciada no momento da prática delitiva, não há como acolher a pretensão de exclusão da majorante. Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que o emprego do artefato bélico restou devidamente comprovado por meio da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, elemento suficiente para caracterizar a causa de aumento.

Com efeito, a potencialidade lesiva da arma é inerente à sua própria natureza (in re ipsa), sendo prescindível sua apreensão ou a realização de exame pericial para fins de incidência da majorante, entendimento este consolidado na Súmula 14 desta Egrégia Corte de Justiça. Dessa forma, demonstrado o efetivo emprego da arma na execução do delito, impõe-se a manutenção da causa de aumento reconhecida na sentença.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (...) APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025).

Destaco, ainda, que incumbia à defesa o ônus de demonstrar eventual ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada,
especialmente diante da alegação de que o artefato estaria desmuniciado no momento dos fatos. nos termos do art. 156 do CPP (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.031/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/12/2024), ônus do qual não se desincumbiu.

4 – DA INDEVIDA APLICAÇÃO CUMULATIVA E SEQUENCIAL DAS CAUSAS DE AUMENTO

Assiste razão à tese defensiva. Com efeito, embora tenham sido devidamente comprovadas as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, circunstâncias que levaram o magistrado a aplicar cumulativamente as frações de 1/3, em relação ao art. 157, § 2º, inciso II, e de 2/3, quanto ao art. 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, verifica-se ausência de fundamentação idônea para justificar a adoção dessa técnica de exasperação.

Isso porque, ao proceder à aplicação cumulativa das majorantes, o magistrado limitou-se a reconhecer a incidência das causas de aumento, sem apresentar motivação concreta apta a justificar a adoção do sistema cumulativo, deixando de expor as razões pelas quais a hipótese demandaria exasperação mais gravosa.

É certo que a jurisprudência admite a incidência concorrente e cumulativa das causas de aumento previstas no delito de roubo, desde que haja fundamentação específica, concreta e individualizada para tanto. Contudo, a mera referência à comprovação das majorantes, desacompanhada de motivação adicional, mostra-se insuficiente para legitimar a incidência sucessiva das frações de aumento.

Colaciono o julgado abaixo, para melhor visualização::

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais ( AgRg no HC n . 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 2. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 3. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da vítima de 82 anos, que, inclusive, passou mal no local do crime, justificada a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2084839 SE 2022/0068938-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

A individualização da pena exige fundamentação adequada em todas as fases da dosimetria, especialmente quando a técnica adotada resultar em incremento mais severo da reprimenda. Ausente motivação concreta a justificar a aplicação sequencial das causas de aumento, impõe-se o redimensionamento da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da reprimenda.

Dessa forma, considerando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixada e mantida na primeira e segunda fases da dosimetria, respectivamente, procedo à incidência da causa de aumento no patamar de 2/3 (dois terços), em benefício dos apelantes, resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias legais capazes de interferir em seu quantum.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

5 – DO PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar da defesa ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

6 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena em beneficio dos apelantes, restando o novo
quantum
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 16/06/2026